Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCIÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISCMO. NÃO CONFIGURA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto à configuração da prejudicialidade externa; (ii) verificar a existência de omissão relativa à inexigibilidade da obrigação; (iii) analisar a presença de contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado; e (iv) averiguar a existência de omissão quanto à constitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser o mero ajuizamento de ação rescisória insuficiente para impedir o cumprimento do título executivo judicial, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória com efeito suspensivo, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, situação não verificada no caso concreto.
4. O aresto foi claro ao afirmar ser a tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal relativa ao pedido de revisão geral de remuneração. No caso dos autos, se trata de norma concessiva de aumento remuneratório escalonado aos servidores públicos da assistência social do Distrito Federal, circunstância que afasta a aplicação do referido tema.
5. O decisum mencionou a Emenda Constitucional no 113/2021, publicada em 09/12/2021, a qual estabeleceu, em seu art. 3o, o seguinte: “nas discussões e nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 5.1. Nesse sentido: “(...) 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.” (TJDFT, APC 07422555720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 3/4/2024.)
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436); Tema 864 do STF.